Tribunal: CARF
Processo: 10880.925805/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925805/2014-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.216 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Assunto
SALDO NEGATIVO IRPJ
Recorrente
BECOAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique com base na
DIPJ (ano-calendário 2009) da Recorrente se os rendimentos decorrentes de aplicação financeira
(Extratos da Instituição Financeira”, e-fls.07-09 e informes de rendimentos e-fls. 44-50) foram
oferecidos à tributação. A Unidade de Origem poderá intimar a Recorrente, caso entenda
necessário, a apresentar documentos contábeis/fiscais para comprovar que o rendimentos relativo
à retenção na fonte, código 5706, efetuadas pela fontes pagadoras CNPJ 60.746.948/0001-12 e
CNPJ 61.532.644/0001-15, foram oferecidos à tributação.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-75.450, proferido pela 2a
Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de rastreamento 090632184 emitido eletronicamente em 04/09/2014, fl. 23,
referente ao pedido de restituição (PER) no 41677.38245.090409.1.2.02-4685 de saldo
negativo de imposto de renda pessoa jurídica-IRPJ do 1o trimestre de 2009, no valor de
R$ 1.708,20.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925805/2014-67
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.216 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925805/2014-67

2. De acordo com o Despacho Decisório, a partir das informações prestadas no PER
(demonstrativo de crédito) e considerando que a soma das parcelas de composição do
crédito deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração
do saldo negativo, foi reconhecido o direito creditório de R$ 130,96.
3. Em decorrência, foi deferido parcialmente o PER acima identificado.
4. Como enquadramento legal citou-se: arts. 168 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 6o, §1o, inciso II, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996. Art. 4o da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
5. Cientificado da decisão em 15/09/2014, conforme documento de fl. 25, o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2/3, em 18/09/2014, alegando, em
síntese, que:
5.1. A fonte pagadora Banco Bradesco, CNPJ n o 60.746.948/0001-12, efetuou o
pagamento de juros sobre capital próprio por intermédio da corretora Banco Fator,
resultando na retenção de R$ 645,82, e da corretora Coinvalores, retenção de R$ 692,78,
conforme documentos em anexo.
5.2. A fonte pagadora Itaú S/A, CNPJ 61.532.644/0001-15, efetuou o pagamento de
juros de capital próprio por intermédio da corretora Banco Fator, resultando na retenção
de R$ 238,64, conforme documento em anexo.
6. Diante do exposto, requer a restituição do crédito informado no PER.
A 2a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o crédito tributário pleiteado, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Ante a falta de comprovação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado,
indefere-se o pedido de restituição.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
RETENÇÃO
NA
FONTE
SOBRE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS. COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.216 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925805/2014-67

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, repisando os
argumentos já apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese:
Dos fatos
1- Trata-se de recurso voluntário contra acordao que por unanimidade de votos
homologou parcialmente o pedido de restitui9ao do PerDComp
41677.38245.090409.1.2.02-4685
2 - Em que pese o costumeiro brilhantismo desta Turma Julgadora, merece Reforma a
decisgo atacada pelos fundamentos que passa a expor:
Dos fundamentos
3 - Houve por bem a 2a Turma Julgadora da DRJ/RJO em reconhecer o crédito no valor
de R$ 692,78 em 09/03/2009, referente a imposto retido na fonte sobre remunerapño
de capital das ações BRADESCO CNPJ 60.746.948/0001-12, pagos através da
Corretora COINVALORES CCVM LTD.A, e o crédito no valor de R$ 645,82 em
09/03/2009, referente a imposto retido na fonte sobre remuneração de capital das
ações BRADESCO CNPJ 60.746.948/000 I -12, pagos através da Corretora Banco
Fator, Corretoras essas onde as ações estão custodiadas. Também reconheceu o
crédito no valor de R$ 238,64 da fonte pagadora ltau S/A CNPJ 61.532.644/0001-15
pagos através da Corretora Banco Fator em 17/03/2009
A 2a Turma Julgadora da DRJ/RJO entendeu que os informes de retenção não sño da
fonte pagadora. Ocorre que as a oes estao custodiadas pelo Banco Fator e pela Corretora
Coinvalores, que recebem da fonte pagadora e efetuam o crédito em nossa conta
corrente e nos envia o demonstrativo onde consta o valor liquido creditado e o imposto
retido. Por outro lado a fonte pagadora provisiona esses pagamentos e as retenpoes e sñ
tomamos conhecimento quando o Banco Fator e/ou a Corretora Coinvalores creditam os
valores em nossa conta e nos envia o demonstrativo onde consta o valor liquido
creditado e o imposto retido, criando assim duas datas: a de quando a fonte pagadora
provisiona o pagamento e a data quando reconhecemos a receita creditada em nossa
conta. Tais retenpfies ocorreram da seguinte forma:
i - O BANCO BRADESCO CNPJ 60.746.948/0001-12 PROVISIONOU NO 4.
TRIMESTRE, 2008 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 IRF NO VALOR DE R$-
1.338,60
(CONFORME
INFORME
DE
RENDIMENTOS
BRADESCO
DOCUMENTO 01 E 01A)
ii - A CORRETORA COINVALORES CREDITOU EM NOSSA CONTA EM
09/03/2009 O VAPOR BRUTO DE R$ 4.6 l 8,54 COM RETENC,AO DE IMPOSTO
NO VALOR DE R$ 692,78 (documento 02)
iii - A CORRETORA BANCO FATOR CREDITOU EM NOSSA CONTA EM
09/03/2009 O VALOR BRUTO DE R$ 4.305,49 COM RETEN/AO DE IMPOSTO NO
VALOR DE R$ 645,82 (documento 03 - A)
Portanto, a soma das retenções das duas Corretoras totalizam exatamente o valor de
1.338,60 provisionados pelo Bradesco
4 - O ITAU SA INVESTIMENTOS ITAU S/A CNPJ 61.532.644/0001- 1 5
PROVISIONOU NO 4. TRIMESTRE DE 2008 EM I 8/12/2008 IRF NO VALOR DE
R$-238,64 (CONFORME INFORME DE RENDIMENTOS ITAUSA DOCUMENTO
04)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.216 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925805/2014-67

A CORRETORA BANCO FATOR CREDITOU EM NOSSA CONTA EM 17/03/2009
O VALOR BRUTO DE R$-1.590,95 COM RETENÇÃO DE IMPOSTO NO VALOR
DE R$-238,64 (documento 03-B)
5 - Desta forma à toda evidência, deve ser reformado o Acórdão, ora atacado, pelos
fundamentos supra, visto a notória comprovação da existência do direito à aludida
compensação.
Conclusão
6 – Face a todo o exposto, demonstrado o reconhecimento dos saldos em testilha, requer
seja analisado e provido o presente recurso afim de que seja considerado o crédito
apontado no valor de R$ 1.577.24.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de Per/Dcomp transmitida com o objetivo de
compensar o débito na declaração de compensação no 41677.38245.090409.1.2.02-4685 de saldo
negativo de imposto de renda pessoa jurídica-IRPJ do 1o trimestre de 2009, no valor de R$ 1.708,20.
Mediante o Despacho Decisório, reconheceu o montante no valor de R$ 130,96.
contudo, esse valor, a título de direito creditório, era insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados pela Recorrente.
O fundamento para o não reconhecimento do direito creditório pleiteado pela
Recorrente foi a falta de comprovação da retenção na fonte, código 5706, no valor de R$
1.338,60, efetuado pela fonte pagadora CNPJ no 33.000.167/0001-0160.746.948/0001-12, e de
R$ 238,64, efetuado pela fonte pagadora CNPJ no 61.532.644/0001-15.
Por sua vez, a DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, entendeu que os
autos documentos, e-fls.07-09 (extratos de contas correntes do Banco Fator Corretora ) não se
prestavam para a comprovação da retenção de R$ 1.054,75 no 2o semestre de 2009.
Isso porque, além de não se revestir da forma prevista em lei para a comprovação
da retenção, não foi emitido pela instituição financeira que supostamente efetuou a retenção na
fonte alegada pela Recorrente.
Contudo, considerando a Súmula CARF no 143, de modo reverso, penso, que a
princípio, os documentos de fls. e-fls.07-09, comprovam as alegações da Recorrente e cabe a
análise das provas apresentadas, eis que no âmbito do CARF a comprovação da retenção em
fonte pode ser feita por outros meios. Vale conferir o teor da referida da Súmula CARF no 143,
abaixo transcrita:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.216 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925805/2014-67

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, as retenções são consideradas antecipação do imposto devido e são
dedutíveis na apuração do imposto, desde que os respectivos rendimentos tenham sido oferecidos
à tributação. Tal entendimento foi exarado na Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Porém, em que pese tais documentos caracterizarem-se com início de prova, bem
como os informes de rendimentos constantes às e-fls. 46-50 (os quais recebo face ao princípio da
verdade material), não comprovam que os rendimentos em questão, foram oferecidas à
tributação. Assim sendo, há necessidade de conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para esclarecimento da questão mencionada.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que Unidade
de Origem verifique com base na DIPJ (ano-calendário 2009) da Recorrente se os rendimentos
decorrentes de aplicação financeira (Extratos da Instituição Financeira”, e-fls.07-09 e informes
de rendimentos e-fls. 44-50) foram oferecidos à tributação.
A Unidade de Origem poderá intimar a Recorrente, caso entenda necessário, a
apresentar documentos contábeis/fiscais para comprovar que o rendimentos relativo à retenção
na fonte, código 5706, efetuadas pela fontes pagadoras CNPJ 60.746.948/0001-12 e CNPJ
61.532.644/0001-15, foram oferecidos à tributação.
Após, Unidade de Origem deverá elaborar Relatório Fiscal conclusivo,
considerando os documentos juntados aos autos, dando ciência de seu teor à Recorrente, para
que esta se manifeste, caso seja seu interesse, no prazo de 30 dias após a ciência, findo o qual
deverá encaminhar o processo ao CARF para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital